Tribunal: TCU
Processo: 035.342/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do ex-prefeito e da empresa contratada, com imputação de débito e multa, em razão da impugnação parcial da aplicação dos recursos repassados ao município de Iguaí/BA, para execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), nos exercícios 2009, 2010 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Ronaldo Moitinho dos Santos contra o Acórdão 18911/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, com condenação ao pagamento do débito apurado e aplicação de multa, ante impugnação parcial da aplicação dos recursos repassados para execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, exercícios 2009, 2010 e 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.